Tribunal: TJPA
Processo: 0804761-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804761-16.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CONSOLACAO MARTINS CARACCIOLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACERTO DA DECISÃO A QUO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE PLANO QUE SUSTENTEM A LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pelo
MARIA CONSOLACÃO MARTINS CARACCIOLO
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Exceção de Pré-Executividade (
proc. n. 0018353-07.2008.8.14.0301
), tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)
É indeclinável que a Exceção de Pré-Executividade pode ser oposta para invocar matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, cuja decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, conforme sedimentado na Súmula nº 393 do STJ e no RESP nº 1.110.925/SP, sujeito ao regime de Recursos Repetitivos.

Na hipótese dos autos, porém,
o(a) excipiente diverge da pessoa executada e não comprovou de pronto, por prova documental, a sua legitimidade para oposição da exceção, na condição de responsável tributário, o que demandaria dilação probatória incabível na espécie, uma vez que os documentos de fls. Num. 7973392 - Pág. 1 e Num. 7973459 - Pág. 1
,
não se referem ao imóvel gerador do tributo ora executado.
Ademais, conforme o art. 485, inciso VI e §3º, do CPC, a ausência de legitimidade poderá ser conhecida de ofício e a qualquer tempo pelo juiz, ainda que após o recebimento do incidente processual (REsp 1731214/AL, AgInt no AREsp 571.007/SC e AgRg nos EDcl no AREsp 604.385/DF).

Isto posto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta, por ausência de legitimidade do(a) Excipiente, deixando de condená-lo(a) aos ônus sucumbenciais (EREsp 1.048.043/SP e AgRg no AREsp 197.772/RJ);”

Em razões recursais, (
id nº 1831546
) em breve síntese, o patrono da Recorrente aduz que a Sra. Maria Consolação Martins Caraciolo, é filha e herdeira de Claudomir Alves Martins e Nely Farias Martins, ambos falecidos, e é, em verdade, a possuidora do imóvel conforme contrato de aluguel anexo, cabendo-lhe, nesta condição, a intervenção na presente demanda, a fim de resguardar sua posse e buscar a melhor solução para a lide.

Segue fazendo breves comentários acerca da legitimidade
ad causam
defendendo que a parte autora e o réu são sujeitos que participam de uma relação jurídico-material deduzida em juízo, objeto da controvérsia.

Afirma que diferentemente do entendimento monocrático, o imóvel objeto da execução fiscal é o mesmo imóvel constante na Certidão de Registro de Imóveis que a Requerente juntou aos autos para comprovar a sua legitimidade
ad causam,
assim como sua relação sucessória com o executado e a sua vinculação com o imóvel objeto da execução fiscal em comento.

Destaca a ilegitimidade passiva do executado uma vez que ação fora ajuizada contra devedor falecido, quando deveria ter sido ajuizada em face do espólio, não havendo que se falar em substituição da Dívida Ativa, pelo que deve ser extinto o feito executório.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja sobrestada a Execução Fiscal até que seja definitivamente julgada a Exceção de Pré-Executividade.

Em decisão de Id. 5100198, indeferi o efeito suspensivo requerido.

Foram apresentadas contrarrazões de Id. 5373224.

O representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na espécie.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo à análise do mérito.

A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ
[1]
). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.110.625/SP, sob o rito do art. 543-C, CPC, assim entendeu: “
A exceção de preexecutividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
”
(STJ, 1ª Seção, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 22.04.2009, DJe de 4-5-2009).

Acerca da matéria destaco o ensinamento de Teori Albino Zavaschi, segundo o qual “
Mesmo no âmbito estrito da ação executiva, cuja finalidade específica não é a de julgar o direito, mas de torná-lo realidade, defronta-se o juiz continuamente com questões e incidentes que demandam julgamento. O controle dos pressupostos processuais, das condições da ação, da existência, higidez e tipicidade do título executivo são alguns dos temas afetos a controle judicial e infestável na ação de execução. A respeito deles e de tantos outros que o juiz pode e deve conhecer de ofício admite-se que a própria parte interessada os traga a lume, independentemente de embargos. A essa iniciativa costuma-se denominar exceção de pré-executividade, cuja abrangência temática pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória
”
(in Comentários ao CPC, vol. 8; Do Processo de Execução; 2ª ed; Ed. RT; 2003; pág. 288).

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória por ser incabível na espécie.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
entendeu que a excipiente “
não comprovou de pronto, por prova documental, a sua legitimidade para oposição da exceção, na condição de responsável tributário, o que demandaria dilação probatória incabível na espécie, uma vez que os documentos de fls. Num. 7973392 - Pág. 1 e Num. 7973459 - Pág. 1, não se referem ao imóvel gerador do tributo ora executado.”

Tenho que pelo poder da cautela, agiu corretamente o Juízo de piso ao proferir a decisão nos termos já mencionados, isso porque os documentos anexados aos autos de origem não dão a certeza de que o imóvel doado é o mesmo sobre o qual incide a cobrança dos impostos.

Ademais, é de bom tom registrar ainda que, o contrato de aluguel juntado pela parte Agravante, não se mostra, por ora, comprovação da alegada condição da posse do imóvel a fim de reconhecimento da legitimidade
ad causam
para apresentação da exceção de Pré-executividade.

Assim, em análise ao cortejo dos documentos originários, e em um exame perfunctório, nesta fase processual, não é possível verificar com clareza a comprovação dos fatos ventilados pela parte Agravante, de modo que não configura hipótese a ser discutida via Exceção de Pré-Executividade.

Com efeito, entendo que a decisão ora atacada observou o determinado na legislação vigente, não se encontrando presente nos autos argumentos e documentos, que possibilitem, por ora, a suspensão da decisão do juízo de origem.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento a este agravo de instrumento.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022